Tribunal: TJDFT
Processo: 0710900-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. SAQUE EM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. APOSENTADORIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS PRESENTES. ASTREINTES. VALOR PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA.
1 − O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2 – Verifica-se, em um juízo meramente perfunctório, evidenciada a probabilidade do direito da Agravada, bem como caracterizado o perigo da demora, isso porque o valor incontroverso do débito já se encontra depositado em juízo, sendo prejudicial à Agravada que os descontos continuem ocorrendo mesmo com o valor total depositado em sua conta já fora de sua esfera de disponibilidade.
3 – A fixação de multa diária não configura perspectiva de prejuízo imediato, uma vez que, segundo § 3o do art. 537 do CPC, a “decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte”.
4 – Com relação à aplicação das astreintes, extrai-se do art. 537, § 1o, I, do Código de Processo Civil, a ausência de óbice para que o valor da multa seja reapreciado, se excessivo, podendo o Magistrado modificar não só o valor como a periodicidade da multa, até mesmo de ofício, caso observe que os valores aplicados sejam desproporcionais. Entretanto, tendo a multa cominatória sido estabelecida de modo compatível com as peculiaridades do caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há razão para ser modificada.
Agravo de Instrumento desprovido.